Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No : 1022932-42.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO, JOELCIO VILELA DE CARVALHO
RECORRIDO: CARLOS ALVES DE ABREU
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. ACUSAÇÃO DE PREVARICAÇÃO. CALÚNIA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais proposta por Carlos Alves de Abreu contra Leia Paula Aparecida Cláudio, Joelcio Vilela de Carvalho e Caio José da Silva Brum, em razão de imputação falsa de crime de prevaricação realizada pelas partes reclamadas em processo diverso. A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de calúnia e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais. As partes recorrentes pleiteiam a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imputação falsa de crime de prevaricação caracteriza calúnia e enseja a condenação por danos morais; (ii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imputação falsa de crime, conforme disposto no art. 138 do Código Penal, configura calúnia e caracteriza ilícito civil, ensejando a responsabilidade por danos morais nos termos do art. 186 do Código Civil.
A conduta ilícita das partes reclamadas está devidamente comprovada pela acusação infundada de prática do crime de prevaricação contra o autor, conforme apurado nos autos, o que ofende sua honra objetiva e subjetiva.
O dano moral encontra-se caracterizado, uma vez que a acusação falsa causou prejuízos à imagem e à reputação do autor, bem como angústia e sofrimento emocional, conforme comprovado no processo.
O valor fixado na origem a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da indenização. Não se observa excesso ou irrisoriedade no montante arbitrado, o qual está em consonância com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A imputação falsa de crime caracteriza calúnia, configurando ato ilícito gerador de responsabilidade civil e ensejando indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades de compensação e de repressão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC/2002, art. 186; CP, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI no 0000714-94.2014.8.16.0018, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 1a Turma Recursal, j. 06/11/2015; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U. 1001205-72.2021.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022932-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (RECORRENTE), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (RECORRIDO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024